Tribunal: TJPA
Processo: 0002159-61.2012.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002159-61.2012.8.14.0055

APELANTE: JOSEVALDO SILVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002159-61.2012.8.14.0055.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.

APELANTE: JOSEVALDO SILVEIRADOS SANTOS.

DEFENSORA PÚBLICA:URSULA DINI MASCARENHAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, § 2º, ii, DO CPB.
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA CONCRETA.
RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRAZO CONTADO PELA METADE.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO COM JULGAMENTO DO MÉRITO PREJUDICADO DIANTE DA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
UNÂNIME.

1 –
Na hipótese, observou-se que o recorrente foi condenado a pena de 05 anos, 04 meses e pagamento de 50 dias multa, que
segundo as regras do art. 109, III, c/c art. 110, § 1º do CPB, prescreve em 12 anos. Todavia, o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP). Portanto, verificando-se que entre o recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória transcorreu o lapso temporal de mais de 06 anos, operando-se, incontinenti, a prescrição na modalidade retroativa, segundo os termos do art. 107, IV do CP;

2 - Recurso conhecido, com julgamento do mérito prejudicado, ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa, para extinguir a punibilidade do recorrente, na forma dos artigos 107, IV, 109, VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso
, contudo, julgar prejudicado o mérito, ante o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do recorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
JOSEVALDO SILVEIRA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, §2°, II do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado a pena de
05 (cinco) anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal, razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou, pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais
(ID 16129778).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 16129788).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
16728424
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória, que no dia
28 de novembro de 2012, por volta das 23h00, na avenida Tancredo Neves, neste município, estavam as vítimas,
Luiz Felipe da Costa Veras e Arielly Santos da Costa
, em uma motocicleta Honda Titan, sendo a mesma conduzida por
Luiz Felipe.
Na referida avenida, a motocicleta apresentou problemas mecânicos e parou,
Luiz Felipe
, em busca de ajuda, empurrou a motocicleta até a residência de um amigo, que ficava próxima ao local do crime, momento em que o indiciado JOSEVALDO SILVEIRA DOS SANTOS e o menor
Iranildo Nunes
MESQUITA, fazendo uso de arma branca, abordaram as vítimas, exigindo as chaves da motocicleta e os celulares das vítimas,
Luiz Felipe
desce da motocicleta e entrega ao indiciado. Neste momento, o indiciado assume a direção do veículo, levando a motocicleta e o aparelho celular de
Arielly.
As vítimas saíram correndo em direção a um posto de gasolina, que fica próximo ao local do crime, em busca de ajuda, foi aí que encontram uma viatura da polícia militar. Após relatarem os fatos aos policiais militares, estes partiram em busca dos meliantes, só que não obtiveram êxito, foi somente no dia seguinte que os policiais conseguiram encontrar, através de um indivíduo chamado EDSON, os objetos do crime ainda em posse do acusado. Perante a autoridade policial o acusado assumiu a autoria do delito, sendo devidamente reconhecido pelas vítimas.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO

In casu
, cediço mencionar, na oportunidade, que a
prescrição penal retroativa é matéria prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal, e se refere à prescrição que se regula pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado de sentença condenatória para a acusação. Dessa maneira, a pena se amoldará à regra prescricional abstrata do artigo 109 do referido diploma legal, devendo ser observado se houve o transcurso de lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição retroativa, entre os dois últimos marcos interruptivos, a saber, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 117, I e IV, do CP.

Na hipótese, observou-se que o recorrente foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses de detenção e no pagamento de 50 dias multa, que s
egundo as regras do art. 109, III, c/c art. 110, § 1º do CPB, prescreve em 12 anos. Todavia, o recorrente ao tempo do fato (28/11/2012), contava com 19 anos de idade, conforme cópia da identidade (ID 16129774/16129775) onde acusa nascimento em 21/09/1993.

Desta forma, o prazo prescricional conta-se pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Portanto, verificando-se que entre o recebimento da denúncia (25/02/2013) até a publicação da sentença condenatória (prolatada em 04/06/2019) transcorreram o lapso temporal de mais de 06 anos (O6 anos, 03 meses e 10 dias – Calculadora da Prescrição da Pretensão Punitiva – CNJ), operando-se, incontinenti, a prescrição na modalidade retroativa segundo os termos do art. 107, IV do CP.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97) - RECURSO DEFENSIVO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA - OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, V E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL. -A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação -Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10027150192923001 Betim, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/10/2022).

Na espécie, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
e, observando tratar-se de matéria de ordem pública,
declaro, de ofício, a
extinção da punibilidade do apelante, pelo advento da prescrição, na modalidade retroativa,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, III c/c art. 110, § 1º e 115 do CPB, nos termos da fundamentação, restando prejudicado a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024